Tribunal: TJSP
Processo: 0023158-38.2012.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Prefeitura de Taubaté. Pretensão de recebimento de indenização decorrente da construção de via pública em terreno particular. Sentença de procedência. Reforma. Necessidade.

PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Apossamento administrativo ocorrido com a edição do Decreto Municipal no. 9.340 em 10 de maio de 2001. Ação ajuizada em 2012. Pretensão nascida sob a vigência do

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Prefeitura de Taubaté. Pretensão de recebimento de indenização decorrente da construção de via pública em terreno particular. Sentença de procedência. Reforma. Necessidade.

PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Apossamento administrativo ocorrido com a edição do Decreto Municipal no. 9.340 em 10 de maio de 2001. Ação ajuizada em 2012. Pretensão nascida sob a vigência do CC/1916. Redução do prazo prescricional no CC/2002. Necessidade. Aplicação do prazo decenal previsto no CC/2002. Contagem do prazo a partir da edição do Decreto Municipal 9340/2001 que declarou a área como de utilidade pública. Inteligência da regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002. Prescrição reconhecida. Ação julgada extinta nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Recurso provido.